Tribunal: TJSP
Processo: 1010609-12.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Embargos à execução - ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial – Decreto-Lei no 911/69 – cédula de crédito bancário com pacto de alienação fiduciária em garantia – cerceamento de defesa – inocorrência – desnecessária a prova testemunhal – constituição em mora - ocorrência – válida a notificação enviada ao logradouro informado pela empresa devedora no

Ementa:
*Embargos à execução - ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial – Decreto-Lei no 911/69 – cédula de crédito bancário com pacto de alienação fiduciária em garantia – cerceamento de defesa – inocorrência – desnecessária a prova testemunhal – constituição em mora - ocorrência – válida a notificação enviada ao logradouro informado pela empresa devedora no contrato – mudança de endereço não informada ao banco credor – pretensão não prescrita – citações realizadas antes do término do prazo de cinco anos – despacho que ordena a citação interrompe o prazo processual e retroage à data da propositura da demanda – juros compostos expressamente previstos em contrato – "Tarifa de Contratação de Operações", cobrada da pessoa jurídica, expressamente prevista em contrato e permitida pelo art. 3o, IV da RESOLUÇÃO No 3.919/2010 do CMN/BACEN - válida a cobrança – embargos improcedentes - sentença mantida - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010609-12.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante JOAO
FLAVIO SILVERIO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010609-12.2019.8.26.0664 -Voto no
2
VOTO No: 37.166
APEL.No: 1010609-12.2019.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
APTE. : JOÃO FLAVIO SILVERIO
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
*Embargos à execução - ação de busca e apreensão convertida em
execução de título extrajudicial Decreto-Lei no 911/69 cédula
de crédito bancário com pacto de alienação fiduciária em garantia
cerceamento de defesa inocorrência desnecessária a prova
testemunhal
constituição em mora - ocorrência
válida a
notificação enviada ao logradouro informado pela empresa
devedora no contrato mudança de endereço não informada ao
banco credor pretensão não prescrita citações realizadas antes
do término do prazo de cinco anos despacho que ordena a citação
interrompe o prazo processual e retroage à data da propositura da
demanda juros compostos expressamente previstos em contrato
“Tarifa de Contratação de Operações”, cobrada da pessoa jurídica,
expressamente prevista em contrato e permitida pelo art. 3o, IV da
RESOLUÇÃO No 3.919/2010 do CMN/BACEN - válida a
cobrança embargos improcedentes - sentença mantida - recurso
improvido.*
1. Cuida-se de embargos opostos por JOÃO FLAVIO
SILVERIO à execução que lhe é movida por BANCO BRADESCO S/A,
convertida de ação de busca e apreensão, em que se busca o
recebimento do saldo devedor total de R$71.584,08, atualizado
para novembro/2016 (fls. 62/65), apoiada na Cédula de Crédito
Bancário no0856880-4, com pacto de alienação fiduciária para
aquisição de veículo automotor firmado entre o exequente e a
empresa JJ Transportes Votuporanga LTDA ME. O autor sustenta,
em preliminar, que não houve constituição em mora, pois a
notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso
do da sede da empresa, como se verifica do “Aviso de
Recebimento” que informa que a devedora “mudou-se”, tampouco
havendo provas de que o credor diligenciou em endereços
corretos. No mérito, pede a aplicação do CDC ao caso, pois
figurou no contrato como avalista pessoa física, sendo
firmado típico contrato de adesão onde a empresa não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010609-12.2019.8.26.0664 -Voto no
3
discutir nenhuma das cláusulas. Alega que o contrato não
prevê o método de amortização, portanto devem ser aplicados
os juros simples, impugnando também a cobrança da “Tarifa de
Contratação de Operações” prevista no item 4.2 do contrato,
já que é custo administrativo do réu. Aduz estar prescrita a
pretensão, pois a ação de busca e apreensão foi ajuizada em
30.04.2015, mas decorreu lapso de seis anos e três meses
entre a celebração do contrato (em 09.10.2012) e a conversão
em execução ocorrida em 28.01.2019, bem como que a citação
ocorreu apenas em julho e novembro de 2019, portanto
decorrido o lapso prescricional de cinco anos. Assim, pugna
pela extinção da ação, pela ausência de notificação, sem
julgamento
de
mérito,
ou pela prescrição, requerendo,
subsidiariamente, a substituição dos juros compostos por
juros simples, além de determinar ao exequente a devolução
dobrada dos valores cobrados a maior. Indicou à penhora o
veículo objeto da alienação.
2. Deferida a justiça gratuita ao embargante,
os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo (fls. 90).
O embargado ofertou impugnação (fls. 94/108), vindo réplica a
fls. 112/134.
3. A r. sentença de fls. 140/148 julgou
improcedentes
os
embargos,
carreando
ao
embargante
a
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade a ele concedida.
4. Recorre o vencido (fls. 165/179), alegando
preliminar de cerceamento de defesa, pois ignorado seu pedido
de produção de provas feito a fls. 139, entendendo ser
necessária a prova testemunhal; reitera, ainda, que a
devedora não foi constituída em mora, em ofensa à Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010609-12.2019.8.26.0664 -Voto no
4
72/STJ. Pugna pena utilização do CDC ao caso, reiterando que
o contrato é de adesão, havendo cobrança abusiva de juros
compostos sem a devida previsão contratual, e da tarifa
administrativa. Insiste na prescrição da pretensão executiva.
5. O recurso foi processado e respondido, com
preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, já que o
recurso é mera cópia da inicial (fls. 183/196). Os autos
subiram em seguida.
É o relatório.
6. Desde logo, rechaça-se a preliminar arguida
em contrarrazões, pois a simples reiteração dos fundamentos
lançados na exordial não deixa de impugnar as razões de
decidir adotadas pela r. sentença, cabendo ser conhecido o
apelo.
7.
As
preliminares
aventadas
em
recurso,
igualmente, devem ser afastadas. Os embargos comportam mesmo
julgamento antecipado, sendo que a matéria aqui exposta é
eminentemente de direito, passível de comprovação unicamente
documental, ao passo que a prova testemunhal foi pleiteada a
fls. 139 com a genérica justificativa de pertinência para
“corroborar os fatos e fundamentos” do embargante, em
descumprimento ao despacho de fls. 135, que determinou
especificação
de
provas
mediante
apresentação
de
sua
pertinência e relevância, o que não ocorreu.
8. Quanto à constituição do devedor em mora,
bem anotou o D. magistrado: “Preliminarmente não há que se
falar em inexistência da constituição em mora, tendo em vista
que competia ao devedor a informação acerca da mudança de
domicílio, em respeito ao princípio da boa-fé”. O devedor,
mesmo em sede de recurso, sequer impugnou esses fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010609-12.2019.8.26.0664 -Voto no
5
Verifica-se, ademais, que a notificação foi envida para a Rua
Pernambuco, 3199, na cidade de Votuporanga-SP, no mesmo
endereço informado em contrato (fls. 38, 58/60), o que basta
para a constituição em mora, já que o devedor não comprovou
ter comunicado sua mudança, o que competia a ele, que não
pode se valer da própria inércia para se furtar ao
cumprimento das obrigações assumidas no contrato. Assim, é
válida a notificação, para fins de constituição de mora.
Nesse sentido:
“Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Notificação
extrajudicial
enviada
ao
endereço
constante do contrato, que deixou de ser entregue em
razão da mudança de endereço do devedor. Alteração
não comunicada ao credor. Mora. Comprovação. Se o
devedor não comunicou a alteração de seu endereço,
considera-se suficiente para a comprovação da mora o
envio
de
notificação
extrajudicial
ao
endereço
informado no contrato. Recurso provido.” (TJSP;
Apelação Cível no 1024294-25.2019.8.26.0361; Relator
(a): CESAR LACERDA; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/08/2020).
“ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

BUSCA
E
APREENSÃO

CONSTITUIÇÃO EM MORA
NOTIFICAÇÃO
RÉU NÃO
LOCALIZADO
ANTE
A
MUDANÇA
DE
ENDEREÇO,
SEM
COMUNICAÇÃO AO CREDOR POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO
DA LIMINAR
PRESENTES AS CONDIÇÕES DA AÇÃO

SENTENÇA ANULADA RECURSO PROVIDO. Patente a mora e
tendo o banco credor cumprido os ditames legais,
expedindo notificação para o endereço que o réu
forneceu quando realizou o contrato, onde não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010609-12.2019.8.26.0664 -Voto no
6
localizado, sem que tenha comunicado alteração em seu
endereço, de se ter como pertinente a concessão de
medida liminar de busca e apreensão, e o regular
prosseguimento da ação. Sentença anulada, recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1014215-83.2018.8.26.0114; Relator (a): PAULO AYROSA;
Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional
de
Vila
Mimosa
- 1a
Vara;
Data
do
Julgamento: 05/08/2020).
9.
As
causas
de
interrupção
do
prazo
prescricional, por sua vez, vêm tratadas no Código Civil,
arts. 202 e ss., ao passo que o manual processual civil de
1973, vigente à época da propositura da demanda, dispunha, em
seu art. 219, sobre os efeitos da citação válida no prazo
prescricional, o que foi mantido no art. 240 do atual CPC.
Cotejando-se
essas
normas,
a
interrupção
do
prazo
prescricional é ato complexo que se origina com o despacho
que determina a citação, mas exige complementação com a
citação válida, a ser promovida pelo autor no prazo de dez
dias, ressaltando que a parte não pode ser prejudicada por
demora
imputável
exclusivamente
ao
serviço
judiciário
(CPC/73, art. 219, §2o e CPC/15, art. 240, §§2o e 3o). Em
interpretação sistemática, evita-se apenar o autor com a
prescrição quando agiu e não foi negligente.
10. Dito isso, a pretensão não está prescrita.
A demanda foi ajuizada em 30.04.2015 (fls. 33), sendo que o
pedido de inclusão dos avalistas no polo passivo da lide foi
formulado ainda em novembro/2016 (fls. 62/65), muito antes do
decurso do prazo de cinco anos. Ademais, o despacho que
ordenou a citação ocorreu em janeiro/2019 (fls. 66/71) e a
citação do embargante ocorreu ainda em novembro/2019, antes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010609-12.2019.8.26.0664 -Voto no
7
do término do quinquênio, considerando-se o termo inicial do
ajuizamento da ação (fls. 73).
11. Superadas as preliminares, no mérito, o
recurso não comporta provimento.
12. Inicialmente, não se aplica ao caso o CDC,
pois a cédula de crédito bancário foi contratada pela empresa
como fomento à atividade econômica que exerce e, quanto ao
avalista, ainda que pessoa física, o contrato acessório deve
seguir a mesma sorte do principal.
13. A alegada ausência de previsão da forma de
amortização não prospera, pois a debatida cédula de crédito
bancário foi celebrada em outubro/2012 (fls. 38/53), ou seja,
após a edição da Medida Provisória no 1963-17/2000 que também
acolheu a capitalização mensal quando pactuada entre os
contratantes. E nem se argumente que a capitalização de juros
não restou prevista de forma clara, pois se vislumbra na
cédula de crédito bancário que as parcelas da dívida, embora
fixas, mostram juros pré-fixados na base mensal de 0,2095% e
anual de 2,5000%, de modo que incidem de forma composta de
mútuo acordo entre as partes. Ademais, para efeitos do art.
543-C do CPC/73 (art. 1036 do CPC/15), o C. STJ fixou a
seguinte tese: “A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp. 973.827-RS,
2a Seção, REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 08.08.2012).
Assim, descabe substituir os juros compostos, devidamente
contratados, por juros simples.
14. A cobrança da “tarifa de contratação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010609-12.2019.8.26.0664 -Voto no
8
operações” está prevista expressamente no item 4.2 em caso de
emitente pessoa jurídica, como na hipótese. E a cobrança,
além de prevista, é permitida pela RESOLUÇÃO No 3.919/2010 do
BACEN que, em seu art. 3o, IV, prevê a possibilidade de
cobrança de tarifa pelos serviços relacionados a operação de
crédito e de arrendamento mercantil.
15. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, nada há para ser modificado na solução combatida,
que permanece intocável, inclusive por suas apropriadas
razões (art. 252 do RITJSP). Majora-se a verba honorária de
10% para 15% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC/15),
observada a gratuidade judiciária concedida ao embargante
(fls. 90).
16. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mc:js